Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-28.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. PRESENÇA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VISITAS NÃO SUPERVISIONADAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nas ações de guarda prevalece o princípio do melhor interesse da criança, de modo que, ao estabelecer a quem caberá a guarda, o julgador deve levar em consideração diversos fatores, tais como a vontade dos genitores de ter a guarda dos filhos; o relacionamento das crianças com os pais; a adequação das crianças ao ambiente em que vivem, considerando a escola e a comunidade em que se encontram inseridas; bem como a saúde mental e psicológica de cada um dos genitores.

2. Embora a guarda compartilhada seja preferencial e a melhor forma de proteger os interesses da menor e de tornar a separação de seus genitores um evento menos gravoso, deve-se instituir a guarda unilateral quando há animosidade entre pais que possa comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança.

3. O incidente de alienação parental somente poderá ser instaurado quando houver indícios de que um dos genitores, com intuito de destruir o vínculo existente entre a criança e o outro genitor, passa para a criança conceitos distorcidos sobre o outro progenitor.

4. Tendo em vista que os laudos psicossociais, elaborados pela Secretaria Psicossocial deste egrégio Tribunal e pela Promotoria de Justiça do Guará/DF, destacaram a instabilidade na relação e na comunicação entre os genitores, sendo a pessoa que supervisiona as visitas a mediadora entre ambos quando é necessária a transmissão de algum recado, a manutenção das visitas com supervisão é medida que se impõe.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.